Tribunal: STF
Processo: AI 800847
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPETÊNCIA. POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. ALEGAÇÃO DE COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    2. A controvérsia submetida ao Plenário Virtual nos Recursos Extraordinários 591.7907 e 626.307 diz com correção monetária nos contratos de caderneta de poupança em razão dos planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e II. O presente recurso extraordinário, entretanto, versa sobre matéria processual - acatamento de planilha elaborada pelo juízo de 1º grau e vedação de prova pericial no âmbito do Juizado Especial.



    3. Em se tratando de agravo manejado sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.